Tribunal: TJMT
Processo: 1000970-68.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1000970-68.2021.8.11.0000
AGRAVANTE:- IVANIR JOAO BATISTA MENEGON
AGRAVADA:- JOICE DIUMAR MENEGON ALESSI
Agravo de Instrumento n. 1000970-68.2021.8.11.0000 de decisão da 2a Vara Cível da Comarca de Sinop que deferiu a liminar em Ação de Despejo c/c Rescisão Contratual e Cobrança de Aluguéis e Encargos Atrasados, concedendo ao agravado 15 para a desocupação do imóvel sob pena de despejo compulsório.
Aduz que está na posse mansa e pacífica da chácara desde 2012, o qual foi invadido e em 5-3-2020 por pessoas mandadas pela agravada, ameaçando-o de morte e o obrigando a assinar papeis que não sabe do que se trata.
Diz que ajuizou Ação de Usucapião e, ao saber da interposição dessa Ação, ela (agravada) ingressou com o despejo.
Afirma que o feito está embasado na Lei n. 8.245/91 (Lei do Inquilinato) – imóvel urbano - quando na verdade se trata de propriedade rural, logo deve-se aplicar o Decreto n. 59.566/66 (arrendamento).
Alega que a competência para processa e julgar o feito é da Comarca de Frederico Westphalen-RS.
Pede o deferimento da justiça gratuita e o efeito suspensivo.
É o relatório.
Defiro o benefício da gratuidade pois há evidência da hipossuficiência econômica do agravante, sem prejuízo de eventual impugnação pela agravada.
Quanto ao mais, ele se insurge contra o decisum que deferiu o despejo, proferido nos seguintes termos:
(...)
3. Pois bem. Sobrelevando os esclarecimentos apresentados pela requerente devidamente delineados nos itens “2.2” e “2.3”, tenho que merece acolhimento seu pedido de Id 45975898, a fim de que a presente ação de despejo seja analisada sob a égide da Lei de Locação de n. 8.245/91 e não pelo Decreto n. 59.566.
3.1. Isso porque, o entendimento doutrinário é no sentido de que o critério a ser utilizado para caracterização de um imóvel como urbano ou rural é justamente a destinação deste e não a sua localização. Aliás, nesse ponto, explica Maria Helena Diniz que:
(...)
4. Nessa perspectiva, sem delongas, acolho o pedido de Id 45975898 e, por consectário lógico, passo a examinar o feito com fulcro na Lei de Locação.
5. Sobre o despejo na modalidade perquirida pela parte autora, o art. 59, §1o, inciso IX, da Lei no 8.245/91, assim determina:
(...)
6. Desse modo, nas ações de despejo, com fundamento exclusivo na falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação, poderá ser concedida liminar, para desocupação em quinze dias, “inaudita altera pars”, desde que: a) seja prestada caução no valor equivalente a três meses de aluguel; b) esteja o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37, por não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente de motivo. Nesse sentido: (...) (Id 73607988)
Se adentrar no mérito das razões recursais, é evidente o dano iminente ao agravante, visto que ele está no local desde 2013, e deverá desocupar o local em 15 dias.
Ademais, é preciso analisar com cautela a respeito do contrato, se se trata de imóvel urbano ou rural, já que é uma chácara, e o contrato se refere a arrendamento na cláusula segunda (Id 73607986 - Pág. 11).
Assim, a matéria será aprofundada no mérito, após a resposta da agravada.
Importante registrar que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Pelo exposto, defiro, por ora, o efeito suspensivo.
Comunique-se ao juiz da causa, e intime-se a parte adversa para oferecer resposta em quinze dias.
Cuiabá, 1o de fevereiro de 2021.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator